Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715018-32.2020.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: CONATO CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - EPP, FRANCISCO FORMIGA DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 31108957. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator